Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-21.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012522-21.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHELE SANTOS SOARES - CPF: 014.759.906-77 (APELADO), GABRIEL FERREIRA SANTIAGO - CPF: 129.858.876-66 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEIÃO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a tese que nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1012522-21.2021.8.11.0003 interposto por AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS contra sentença proferida nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” onde litiga com MICHELE SANTOS SOARES perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 140573135 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formalizado em sede de embargos de terceiro e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 140573142 seja dado provimento ao presente recurso de Apelação, para o fim de reformar a r. sentença apelada, reconhecendo-se a ausência de litigiosidade entre as partes, que implica no afastamento da condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais;

Subsidiariamente, requer que seja dado provimento à apelação, para reformar a r. sentença, reconhecendo-se que o Apelante não deu causa a constrição indevida do veículo da Apelada, bem como que seja aplicado o entendimento consolidado pela Súmula 303 do STJ, para que seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 140573147.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizada por MICHELE SANTOS SOARES, doravante denominada recorrida, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, doravante denominada recorrente.

Os presentes embargos de terceiros foram ajuizados pela parte recorrida em face da constrição ocorrida nos autos da ação de execução movida pela parte recorrente contra ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, visando obter a exclusão do bloqueio judicial que recaiu sobre o veículo descrito na inicial.

A embargante/recorrida narrou que houve o bloqueio do veículo GM/CORSA WIND, de placa JFH7234, ano de fabricação/modelo 1998/1998, chassi n° 9BGSC68ZWWC735054. Alegou que o referido bem foi adquirido por meio de leilão no ano de 2017 e que ao realizar a venda do automóvel para outra pessoa, o ato não foi concluído devido a restrição judicial, que impediu a venda do veículo. Arguiu a ilegalidade da constrição.

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

A embargada/recorrente ofereceu impugnação e sustentou sua boa fé em relação à constrição judicial e não se opôs à liberação do gravame.

O juiz aquo julgou a ação procedente e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 2º do CPC.

A tese recursal funda-se na ausência de litigiosidade, bem como ter dado causa a instauração da lide, motivo pelo qual requer a extirpação da condenação dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, observa-se que a embargante/recorrida defende o direito sobre o veículo descrito na inicial, sob o argumento de ter adquirido o automotor através de arrematação em leilão no ano de 2017, e, posteriormente, a venda do mesmo automóvel para terceiro não pode ser concluída, devido uma restrição judicial de circulação.

A propósito, é sabido que, os embargos de terceiro cabem a quem sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial imposta em processo do qual não fez parte, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Os embargos de terceiro (art. 675, CPC) podem ser opostos a qualquer tempo, inclusive no processo de execução, ou no cumprimento de sentença em até 05 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

A parte recorrente/embargante não se opôs à baixa da constrição judicial, contudo, foi condenada nos ônus sucumbenciais, motivo pelo qual interpôs a presente apelação objetivando a sua absolvição quanto a verba.

A questão controvertida trazida a este juízo revisor cinge-se a verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Sabidamente, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema a reger a fixação dos honorários advocatícios e demais despesas sucumbenciais fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Acerca do princípio da causalidade, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito” (in Código de Processo Civil Comentado; e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 3.ed. São Paulo: RT, 1997. p. 380).

Do mesmo modo, tratando-se de embargos de terceiro, como ocorre no presente caso, "quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" conforme enunciado da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse caso, resta comprovada que a penhora inerente ao processo n. 2010-21.2006.811.0003, recaiu no ano de 2020 (ID. 140573120 - Pág. 2) sobre veículo adquirido pelo embargante/recorrido em leilão em 2017, mas não transferido por desídia do próprio comprador, que descumpriu o prazo de 30 dias previsto na legislação para a transferência:

“Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123”

Ou seja, a parte embargante/recorrida adquiriu o veículo automotor no ano de 2017, por sua vez, a constrição judicial ocorreu no ano de 2020, havendo tempo mais do que suficiente para realizar a transferência de propriedade, que não o fez, portanto, a instituição financeira recorrente não possui qualquer culpa pela constrição.

Desse modo, a causalidade recai única e exclusivamente em desfavor do próprio autor/recorrido, que ocasionou a constrição do seu automóvel em razão de não ter realizado a transferência no prazo legal.

Assim é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE DEMONSTRADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ. - A via processual dos embargos de terceiros tutela a posse daquele que, não fazendo parte da relação processual, sofre prejuízos com a constrição do bem. - Em Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com as verbas sucumbenciais. - Diante do princípio da causalidade, não pode o exequente ser prejudicado com a condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que não deu causa à demanda.” (TJMG - Apelação Cível 1.0349.12.001205-0/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da sumula em 17/07/2018)

Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a tese que nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022